Tribunal: TJSP
Processo: 2155327-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Decisão que decretou a custódia bem fundamentada – Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155327-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente HENRIQUE
OLIVEIERA SILVA e Impetrante THAIS SANTOS CREMASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155327-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13.047
2
Habeas Corpus Criminal no 2155327-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Thais Santos Cremasco
Paciente: Henrique Oliveira Silva
Comarca: São Paulo
Voto: 13.047
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pedido de liberdade
provisória Descabimento Decisão que decretou a custódia
bem fundamentada Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Advogada Thais Santos Cremasco, em favor de HENRIQUE OLIVEIRA
SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central
Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, que, nos autos da ação penal
no 1517837-28.2019.8.26.0228, manteve sua prisão preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
e denunciado, sendo-lhe imputada a prática do crime de roubo qualificado. A
autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta, em clara afronta
ao princípio da presunção de inocência, decretou a prisão preventiva do
paciente.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
Negada a liminar (fls. 09/11) e, dispensadas as informações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155327-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13.047
3
autoridade coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 15/18).
É o relatório.
De fato, reza a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso
LVII: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
Porém, cumpre desde logo ressaltar que, consoante pacífico
entendimento de nossos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo Tribunal
Federal, a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência.
No caso, consta que o paciente foi preso em flagrante no dia
24 de julho de 2019, pela prático do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque,
previamente ajustado e em unidade de desígnios com o corréu Luzivaldo
Santos Ferreira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha XTZ250
Tenere, de placas FJV2289/SP, de propriedade da vítima W.L.S. A vítima
encontrava-se em via pública, quando o paciente Henrique e o corréu
Luzinaldo, munidos de arma de fogo, anunciaram assalto, subtraindo sua
motocicleta, evadindo-se, em seguida. Acionada a Polícia Militar, esta
efetuou diligências, localizando ambos, em companhia, porém, dos corréus
Elton e Wanderson desmontando o motociclo. Após breve perseguição, os
réus foram abordados, tendo sido localizada a motocicleta da vítima. A vítima
reconheceu o paciente, com certeza, como um dos autores do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155327-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13.047
4
A legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva, já foi reconhecida na decisão proferida por esta
Sexta
Câmara
de
Direito
Criminal
nos
autos
do
HC
2166740-50.2019.8.26.0000.
Os requisitos para a manutenção da prisão preventiva também
se fazem presentes, porquanto, como bem argumentado pelo magistrado a
quo em sua decisão, permanece inalterada a situação processual dos réus,
ressaltando que "(...) Não bastasse a gravidade dos fatos narrados na
exordial acusatória, é inadmissível que terceiros ou parentes do réu entrem
em contato com a vítima para intimida-la e/ou ameaça-la de causar-lhe
algum mal, visando elidir a prolação de eventual sentença condenatória."
(fls. 06/07).
Portanto, a decisão guerreada está devidamente fundamentada,
espelhando o ponto de vista do julgador, que é o que a lei exige. Dessa forma,
não há ofensa ao princípio constitucional de motivação das decisões judiciais,
previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Importa dizer que a fundamentação da prisão preventiva não
precisa ser extensa ou prolixa e ostentar erudição, bastando apenas que
aponte, objetivamente, as razões fáticas e jurídicas que embasam a medida, o
que pode ser feito de forma sintética, como ensina o i. Desembargador
Hermann Herschander, em v. Acórdão de seu relato:
“A fundamentação da decretação da prisão não necessita
apresentar como às vezes se verifica apego à prolixidade, exaustiva
repetição dos mesmos argumentos sob formas diversas ou demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155327-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13.047
5
inútil de erudição ou preciosismo. Basta que aponte a correspondência entre o
fato e as hipóteses legais que ensejam a custódia cautelar.” ((TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2081143-55.2015.8.26.0000;
Relator: Hermann
Herschander; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itapecerica da Serra - 4a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/06/2015).
No mais, é certo que não se exige para a custódia cautelar, a
mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de
vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente
delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência
da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.
E, como já mencionado no anterior habeas corpus impetrado
em favor do paciente, o crime supostamente perpetrado pelo paciente roubo
qualificado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo é, sim,
delito de extrema gravidade e, por si só, está a indicar a periculosidade do
agente, de modo a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia
da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Sob tal contexto e analisando a decisão que manteve a prisão
preventiva do paciente, não há nada a ser alterado. O julgado hostilizado
levou em consideração as circunstâncias do caso concreto para manter o
paciente encarcerado e destacou a necessidade da medida extrema para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155327-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13.047
6
garantia da ordem pública.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
RELATOR